Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702720-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FGR URBANIZADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório c/c indenização por danos materiais e morais que lhe move CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, na qual o MM. Juiz a quo determinou a associação dos autos na origem (proc. no 0709295-33.2019.8.07.0018) à Ação Popular n. 0710057-49.2019.8.07.0018. Além disso, referida decisão ratificou integralmente nos autos do interdito a tutela de urgência deferida na ação popular, a fim de imputar aos réus a obrigação de não fazer, consistente em quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias na região mencionada na inicial, sob pena de imposição de multa, com o acréscimo de que fica a agravada/autora assegurada na posse do imóvel identificado nos autos, devendo as rés absterem-se de penetrar no bem, a qualquer título. Em sua narrativa, a agravante sustenta, em síntese, que a obra relativa à construção da rodovia DF-456 foi devidamente licenciada pelo IBRAM, após a análise de todos os créditos e normas a serem seguidos para a sua realização, conforme documentos acostados na ação de origem. Afirma que é mera executora da obra, sendo da responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF os atos necessários à construção da rodovia, os quais englobam as autorizações exigidas, que só são concedidas se houver interesse público e forem cumpridos os requisitos exigidos pela legislação, tais como os estudos ambientais. Informa que o Decreto no 26.520/2006 tornou a faixa de domínio da DF-456 como de utilidade pública para fins de desapropriação, acrescentando que, dentre os limites e faixas de domínio do DER/DF definidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, encontra-se elencada como faixa de domínio de utilidade pública a rodovia a ser construída, objeto dos autos de origem. Destaca que o DER/DF realiza a obra de maneira indireta, por meio de contratação de empresa especializada, ora agravante, mediante assinatura de Convênio de Execução, motivo pelo qual entende que qualquer alegação de desconformidade com o processo de desapropriação, ou com o início das obras, deve ser questionado diretamente aos responsáveis que compõem o polo passivo da demanda na origem, o DER/DF e o Distrito Federal. Tece considerações acerca das alegações de danos ao meio ambiente formuladas pela autora/agravada na ação de origem, como também em relação a danos ambientais apurados em outra ação civil pública (no 0038735-23.2016.8.07.0018), sobre a qual a r. decisão agravada fez referência, para ressaltar que a referida ação cuida de outra obra, em local diferente e com licenciamento ambiental diverso. Rebate pontualmente os demais argumentos constantes da inicial da ação na origem e na r. decisão agravada, no que se refere aos danos ambientais, invalidade do licenciamento por não ter observado a importância do Parque Ecológico Cachoeirinha, considerando-se os vestígios arqueológicos ali encontrados, e a alegada ausência de prévia desapropriação. Assevera que, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é de se concluir que a obra pública não só atende ao interesse público primário na organização do sistema viário, como também ao interesse difuso na proteção do meio ambiente. Infere que não há plausibilidade de direito a sustentar a concessão da tutela de urgência na origem, porquanto não há comprovação de dano ambiental pelos documentos acostados pela agravada, bem como pela confirmação de existência das licenças necessárias para a execução das obras. Observa que o maior prejudicado pela paralização das obras é o cidadão, que deixa de receber um serviço público de qualidade, além dos inúmeros gastos já despendidos com o projeto diante da paralização imprevista, o que acarretará a elevação do custo da obra. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, a elevação do custo da obra, a ocasionar prejuízo ao erário. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, de modo a se permitir a continuidade da execução da obra pública em tela, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 14150718. Distribuído o recurso a este Relator, suscitei Conflito Negativo de Competência (proc. 0705227-60.2020.8.07.0000), no bojo do qual fui designado para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 15438683). É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não observo os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Da leitura de peças constantes do caderno instrumental, relativas tanto à ação de interdito na origem, quanto da ação popular a ela associada por conexão, verifico que há questões complexas que ultrapassam o quadro fático apresentado pela agravante e necessitam ser submetidas à regular instrução processual, com a devida manifestação dos demais réus nas ações conexas: Distrito Federal, DER/DF, a empresa FGR Construtora Jardins Genebra S/A, que faz parte do mesmo grupo econômico da ora agravante e tenciona construir um condomínio na região, como também o próprio IBRAN, que concedeu a licença ambiental para a obra e está sendo chamado a integrar a lide. Nesse quadrante, correta a r. decisão agravada, que em tutela de urgência de natureza cautelar proferida nos autos da ação popular e ratificada nos autos do interdito proibitório, com os acréscimos relativos à proteção da posse da autora/agravada, deu prevalência ao interesse jurídico difuso consistente na proteção ao meio ambiente da região, já reconhecidamente agredido, conforme inspeção judicial realizada nos autos de outra ação civil pública (proc. no 2016.01.1.111998-8). Lado outro, em boa medida a r. decisão agravada utilizou-se do princípio da precaução a fim de obstar quaisquer ações potencialmente capazes de agredir o patrimônio ambiental, cuja lógica é justamente a consideração da incerteza na avaliação do risco a ser obstado e não o contrário, quando já instalado o dano de difícil ou impossível reparação, acaso confirmada, no futuro, a degradação ambiental. Destarte, quanto aos requisitos ensejadores da concessão liminar, ratificada em relação à autora/agravada nos autos de origem, dispôs a r. decisão agravada, in verbis: (...) “Há plausibilidade jurídica na pretensão de obstar a obra potencialmente lesiva aos vários aspectos ambientais, pela mera recordação das incumbências consolidadas no art. 225 da Constituição Federal. A circunstância da existência de licença prévia, que, diga-se de passagem, está caduca relativamente ao projeto de parcelamento de solo, não elide o direito dos autores de discutir judicialmente a validade e eficácia desse ato administrativo e da licença de instalação da rodovia na área de intensa sensibilidade ambiental. Aliás, é exatamente este o escopo das ações populares: permitir o controle de legalidade do ato administrativo inquinado de nulo e lesivo a interesses jurídicos relevantes, o que se dá com assento na perspectiva de que, numa República, todo cidadão tem o direito de participar e fiscalizar os atos de governo. Na ação civil pública acima referida, realizou-se inspeção judicial para a averiguação dos danos ambientais decorrentes da rodovia que o poder público agora pretende duplicar e ramificar. O que se viu foi um verdadeiro cenário de horror: voçorocas em expansão, áreas desmatadas abusivamente, invasões crescentes, matas transformadas em depósito de entulhos e, mais grave, o curso d'água que alimenta a estação de captação local (e que servem boa parte de toda a região do Paranoá e Itapoã) poluído e ameaçado de assoreamento. Permitir-se a ramificação de rodovias e a expansão urbana antes de ao menos se equacionar minimamente o verdadeiro desastre ambiental já ocorrente na região constitui não apenas ato imensamente temerário, mas grave afronta ao princípio jurídico da vedação à proteção ambiental insuficiente. (...) O periculum in mora é mais que evidente: aguardar-se a tramitação regular do feito implicaria admitir o prosseguimento das obras de descaracterização da região de elevada sensibilidade ambiental, ocasionando danos irreversíveis a uma unidade da Federação que já padece de um imenso deficit ambiental, ameaçando não apenas a integridade da vegetação local e dos possíveis sítios arqueológicos, mas, mais grave, cursos d'água importantíssimos para o abastecimento da população e preservação do Lago Paranoá, em possível lesão que afetaria uma vasta população. A mera lembrança do princípio da precaução (in dubio pro natura) é, pois, amparo mais que suficiente para o acolhimento do pedido de tutela provisória.” (...). Lado outro, tanto os documentos que a agravante afirma ter juntado aos autos de origem, quanto os demais argumentos relativos à desapropriação efetivada pelo Distrito Federal na área, abarcando, em tese, trechos da propriedade da autora/agravada, o que também depende de comprovação, ainda não foram tratados pelo juízo de origem, sendo certo que descabe a esta instância revisora avançar indevidamente sobre o mérito da ação. Assim, nesse juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada não merece reparos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Uma vez analisada a medida de urgência, determino que os autos aguardem na secretaria da e. 5a Turma Cível até o julgamento do Conflito de Competência suscitado nestes autos. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2020 11:50:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator